Tribunal: TJDFT
Processo: 0704211-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0704211-66.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO CARTOES S.A. AGRAVADO: ALEXANDRE DE ALCANTARA MARQUES - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por BANCO BRADESCO CARTOES S.A. contra a decisão proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília pela qual, nos autos do Cumprimento de Sentença apresentado contra ALEXANDRE DE ALCANTARA MARQUES - ME, indeferido o pedido de nova pesquisa de bens penhoráveis da parte agravada via sistemas INFOJUD e SISBAJUD na modalidade “teimosinha”. Esta a decisão agravada: “Indefiro o pedido de reiteração das consultas já realizadas nos autos, sem êxito. Isso porque, o feito se encontra suspenso na forma do artigo 921, § 1o, do CPC e a parte credora deixou de indicar bens à penhora, uma vez que a simples reiteração da pesquisa sem qualquer indício de alteração na capacidade financeira da parte devedora, não se mostra suficiente para atender o § 3o do artigo supramencionado. ( ). Indefiro o pleito de pesquisa de ativos com a ativação da funcionalidade ‘Teimosinha’ na plataforma SISBAJUD pelas seguintes razões. A primeira delas diz respeito ao funcionamento da ferramenta. Em uma pesquisa tradicional, o comando de bloqueio gera um número de protocolo cuja resposta, frutífera ou infrutífera, chegará ao Juízo no dia seguinte ao do cumprimento da ordem judicial. No sistema denominado ‘teimosinha’, cada dia gera-se um novo número de protocolo, com sua resposta corresponde, sucessivamente, durante o período de até 30 (trinta) dias ou mais, o que representaria, no prazo de trinta dias, trinta respostas a serem processadas pelo operador do Juízo. Os valores bloqueados, ao contrário do que se imagina, não são aglutinados em uma única transferência, mas, manualmente, deverão ser totalizados e transferidos um a um, com diferentes identificadores, para diferentes contas judiciais, impactando diretamente nas rotinas de expedição de alvarás e ofícios de transferências. Isso se falarmos de um cumprimento de sentença com um único executado. Enfim, uma sistemática de trabalho que assoberba a rotina cartorária e que, pelo que tem se constatado neste Juízo, não vem sendo efetiva, mormente na Circunscrição Judiciária de Brasília onde há um grande número de servidores públicos que recebem seus vencimentos uma única vez ao mês. Outra razão, estreitamente ligada à primeira, diz respeito ao prazo processual para impugnação do bloqueio e da penhora (arts. 841 e 854, ambos do CPC). A controvérsia se prende ao termo inicial do prazo para tanto. Considerando-se o que prescreve o Código de Processo Civil, a cada bloqueio nasceria ao executado a possibilidade de impugnação e ao exequente o de resposta à impugnação, o que, por certo ensejaria enorme tumulto processual. E uma terceira abordagem, tão preocupante quanto as anteriores, é a constatação de que o Código de Processo Civil atribui ao Juiz o dever de determinar o cancelamento de indisponibilidade excessiva em 24h (vinte e quatro horas), bem como acolher ou rejeitar impugnação do executado, também no prazo de 24h (vinte e quatro horas). Indaga-se como fazê-lo diante de um sistema que roda diariamente com protocolos e respostas diversos. Paralelamente, ainda impende rememorar que a ausência de imediata intervenção judicial em um cenário de indisponibilidade de ativos pode representar a prática, em tese, de tipo penal inscrito na Lei de Abuso de Autoridade (Lei no 13.869/2019). Em suma, a despeito das esperanças colocadas na ferramenta, este Juízo, diante dos óbices de ordem prática e jurídica acima elencados, apenas será favorável ao pedido em circunstâncias excepcionais e quando a parte exequente trouxer aos autos fortes motivos para que se creia que a parte executada se beneficia de depósitos em suas contas bancárias de forma frequente e contínua, não sendo essa a hipótese dos autos. Pelo exposto, INDEFIRO o pleito de utilização da ferramenta em relevo. Não obstante, em consonância com a recente jurisprudência desta Corte, tendo em vista o decurso do tempo desde a primeira pesquisa, defirp a pesquisa SISBAJUD na modalidade regular, em nome do executado” – ID 43395307. O agravante alega, em síntese, que “o indeferimento das pesquisas fere o princípio da efetividade nas execuções, delongando a satisfação do interesse do credor em realizar seu crédito, observado ainda que o Agravante busca essa satisfação há muito tempo”. Requer, ao final: “Com efeito, providas as razões da Agravante, e, estando presentes o fummus boni iuris e o periculum in mora, requer se digne Doutos Julgadores conceder ao presente Agravo efeito suspensivo, para declarar suspensa a decisão proferida pela MM. Juízo, até julgamento final do presente recurso. Deste modo, requer a reforma da r. decisão para que seja determinada a realização de pesquisas por meio dos sistemas SisbaJud, com a opção de reiteração programada, e InfoJud”. Preparo recolhido (IDs 43395308 e 43396409). É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (decisão proferida em cumprimento de sentença); conheço do recurso, satisfeitos os pressupostos processuais. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se por não satisfeitos os requisitos para o deferimento do efeito suspensivo, probabilidade do direito e perigo de dano que não se evidenciam. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença no qual já foram realizadas tentativas de localização de bens da parte agravada passíveis de penhora, infrutíferas. O agravante requereu nova pesquisa via sistemas INFOJUD e SISBAJUD, com pedido de reiteração automática. Sobreveio a decisão ora agravada, pela qual indeferido o pedido de reiteração de consulta aos referidos sistemas. SISBAJUD apresenta maior abrangência nas ordens de bloqueio e requisições de informações, sendo possível bloquear “tanto valores em conta-corrente, como ativos mobiliários como títulos de renda fixa e ações”[1] e que não pode ser tida como ferramenta para reiteradas pesquisas indefinidamente, como única opção em sede de cumprimento de sentença. Igualmente certo que a orientação da jurisprudência é no sentido de que a reiteração de pesquisa de bens deve ser admitida quando houver indicativos de alteração na situação financeira do devedor ou decurso razoavel de tempo desde a ultima pesquisa. Confira-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE PESQUISA DE BENS VIA SISTEMA SISBAJUD NA MODALIDADE "TEIMOSINHA". REITERAÇÃO DE PESQUISA. RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A existência da ferramenta que permite a reiteração da pesquisa de ativos pelo Juízo (‘teimosinha’) não significa que possa a parte, sem demonstrar alteração na situação econômica do executado, requerer pesquisas diárias, reiterando indefinidamente as diligências a serem praticadas pelo juízo em busca de bens. 1.1. Embora a possibilidade de reiteração de pedido de penhora via Sistema BACENJUD, o certo é que o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que deve ser observado em cada caso o princípio da razoabilidade. 2. Na hipótese dos autos, a ultima pesquisa para a localização de bens da parte agravada por meio do sistema BACENJUD ocorreu em 7/6/2018, decurso significativo de tempo (quatro anos), do que decorre a razoabilidade do deferimento de efetivação de nova pesquisa” (Acórdão 1646643, 07304305320228070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 30/11/2022, publicado no DJE: 15/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA VIA SISBAJUD (ANTIGO BACENJUD). PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA. TEIMOSINHA. DECISÃO REFORMADA. 1. A apreciação do pedido de reiteração de pesquisa, em nome do devedor, por meio do sistema SISBAJUD (antigo BACENJUD), deve observar o princípio de razoabilidade no caso concreto. Para tanto, considera-se a demonstração pelo exequente de indícios de mudança na situação patrimonial da parte executada, ou até mesmo o decurso de tempo suficiente entre as diligências. ( ). 3. Agravo de instrumento conhecido e provido” (Acórdão 1432121, 07061199520228070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/6/2022, publicado no DJE: 26/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na hipótese, já deferida pela decisão agravada “a pesquisa ao sistema SISBAJUD na modalidade regular”. E o agravante não trouxe qualquer indicação de que tenha havido modificação da situação econômica da parte agravada, limitando-se ao argumento de que “o indeferimento das pesquisas fere o princípio da efetividade nas execuções, delongando a satisfação do interesse do credor em realizar seu crédito, observado ainda que o Agravante busca essa satisfação há muito tempo”. De se ver que o ônus de diligenciar quanto a existência de bens penhoráveis é da parte credora; não do Poder Judiciário. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDEFERIMENTO DE PESQUISA AO SISTEMA INFOJUD. NENHUMA INDICAÇÃO DE MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DOS EXECUTADOS/AGRAVADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Pedido de reiteração de pesquisas via INFOJUD sem qualquer indicação de modificação da situação econômica do executado/agravado. 2. O ônus de diligenciar quanto a existência de bens penhoráveis é do exequente; não do Poder Judiciário. 2.1. ‘Deve o credor envidar todos os esforços para a localização de bens do devedor passíveis de penhora e não somente, por intermédio Poder Judiciário, ficar pleiteando a investigação de tais bens, tendo em vista que o princípio da cooperação não pode ser uma via de mão única, qual seja, somente em favor da parte, além de não poder esta transferir integralmente seu ônus, insculpido no artigo 798, inciso II, alínea 'c', do CPC, para o Poder Judiciário. Agravo de Instrumento parcialmente provido’ (Acórdão 1315285, 07397855820208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 18/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido” (Acórdão 1622526, 07233772120228070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 28/9/2022, publicado no DJE: 10/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISAS INFRUTÍFERAS AOS SISTEMAS SISBAJUD E RENAJUD. CONSULTA AO INFOJUD. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO EXAURIMENTO DAS POSSIBILIDADES DISPONÍVEIS À PARTE. SIGILO FISCAL. QUEBRA. EXCEPCIONALIDADE. INDEFERIMENTO DO PEDIDO. DECISÃO MANTIDA. Materializando a consulta ao sistema INFOJUD verdadeira quebra do sigilo fiscal do Executado, que deve ser deferida apenas em caráter excepcional, bem assim porque cabe ao Credor empenhar-se em indicar patrimônio penhorável do Devedor (artigo 798, inciso II, alínea ‘c’, do CPC), ônus que não deve ser transferido integralmente ao Poder Judiciário, deve a Exequente, previamente ao deferimento da consulta ao INFOJUD, demonstrar ter envidado todos os esforços para a localização de bens do devedor passíveis de penhora pelos meios que lhe são disponíveis. Agravo de Instrumento desprovido” (Acórdão 1620060, 07104510820228070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 21/9/2022, publicado no DJE: 4/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim é que, em juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante, razão por que indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. [1] https://www.cnj.jus.br/sistemas/sisbajud/ Brasília, 15 de fevereiro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora